Tribunal: TJBA
Processo: 8141523-11.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141523-11.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO DE AMORIM

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, FILIPE MACHADO FRANCA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO BANCÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
APLICABILIDADE DO CDC ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.

TAXA DE JUROS POUCO SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Juros Remuneratórios. O autor pleiteou a revisão da taxa de juros remuneratórios estipulada em contrato de empréstimo consignado, alegando onerosidade excessiva em virtude da suposta abusividade dos juros pactuados em patamar superior à média de mercado. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a conformidade das cláusulas contratuais e o dever de informação devidamente cumprido pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a diferença entre a taxa de juros remuneratórios contratada e a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil caracteriza abusividade apta a justificar a revisão do contrato e a restituição de valores ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes em 31/07/2020 estipulou juros remuneratórios de 1,80% ao mês e 23,87% ao ano (ID. 59353378), enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza e período foi de 1,56% ao mês e 20,45% ao ano.

4. A mera diferença pontual entre a taxa contratada e a média de mercado, quando não substancial, não caracteriza abusividade, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Não houve comprovação de que a taxa de juros contratada excedeu substancialmente a taxa média de mercado praticada à época.

5. A pactuação de juros remuneratórios superiores à taxa média do mercado é juridicamente válida, desde que observados limites razoáveis e respeitado o dever de informação ao consumidor, não se confundindo pequenas variações com práticas abusivas.

6. Inexistindo abusividade na taxa de juros pactuada, não há como revisar o contrato apenas com base na alegação de hipossuficiência econômica, especialmente quando o consumidor teve acesso às informações contratuais, especialmente ao valor fixo mensal da parcela (R$ 59,44) e ao valor total devido ao final dos oitenta e quatro meses (R$ 4.992,96).

7. Restou demonstrado que o contrato, contendo de forma clara todas as condições pactuadas, inclusive o percentual da taxa de juros, foi devidamente disponibilizado ao autor, o que comprova o pleno conhecimento das obrigações assumidas, conforme se verifica do documento constante no ID 59353378.

8. O Banco apelado não praticou qualquer ilegalidade ao estipular a taxa de juros aplicada ao contrato. Ausentes elementos que caracterizem abusividade ou afronta às normas de defesa do consumidor, resta afastada a possibilidade de revisão judicial dos juros remuneratórios ou de restituição de valores pagos.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. nº 51; Código de Processo Civil, art. 543-C; Código de Processo Civil, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
EC n° 40/2003;STF, Sumula n° 648 ;STJ, Súmula nº 297;STF, Súmula Vinculante n° 7;AgRg no REsp 905985-RS, 4a Turma, rel. Min. Helio Quaglia Barbosa, j. 25/09/2007;STJ, REsp. 1.061.530-RS;TJ-MT - AGV: 01073548220158110000 107354/2015, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 30/09/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL;TJ-RS - AC: 70079431284 RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 13/12/2018, Décima Sexta Câmara Cível;STJ-4
a
Turma, AgRg no Ag 1043882/MG, rel. Min. Raul Araújo, Dje 08.11.2010.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8141523-11.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante
FRANCISCO DE AMORIM
e como apelada
BANCO PAN S/
A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR